Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA DESTA DEMANDA CÍVEL COM AÇÃO PENAL RELATIVA AOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MARCO CÍVEL DA INTERNET. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA DE OUTREM. COLISÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SOPESAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. "INFLUENCIADORA DIGITAL" QUE ATRIBUI MÁ CONDUTA E PRÁTICA DE ERROS PROFISSIONAIS A MÉDICA OTORRINOLARIGOLOGISTA. ACUSAÇÃO CARENTE DE MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO. ACHAQUE FEITO EM EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da independência das instâncias, eventual absolvição na esfera criminal só repercutirá na civil se fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. 1.1. Limitando-se a controvérsia a aferir a regularidade do exercício do direito à liberdade de expressão - por se tratar de matéria afeta à tipicidade ou antijuridicidade no âmbito criminal -, pode o juízo cível desde logo resolvê-la.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O uso da internet no Brasil está regulado pela Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet. Trata-se de diploma legislativo com fundamentação democrática no respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V) e nas garantias aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social da rede (art. 2o, II e VI).
4. A coexistência de direitos em um regime democrático exige que limites sejam estabelecidos à liberdade de expressão, não sendo admissíveis quaisquer atitudes ou deliberações individuais, em especial quando voltadas a divulgar informações sem lastro mínimo assegurador de sua veracidade, conquanto potencialmente capazes de causar prejuízos à honra e à imagem pelo grau de ofensividade que encerram.
5. Atribuída por "influenciadora digital", em seu perfil do Instagram, a prática de má conduta e de erros profissionais a médica otorrinolaringologista, conquanto inexistentes sequer indícios, mínimos que sejam, com base nos quais possa fundamentar os achaques divulgados a conhecimento público, deve o Poder Judiciário, para garantir o regular exercício do direito fundamental que permite a manifestação de ideias e pensamentos sem interferência do Estado, determinar a exclusão de postagens que, por infundadas, violam restrições legais garantidoras da honra e da imagem da pessoa prejudicada pelo discurso meramente ofensivo. Abuso do direito à liberdade de expressão verificado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.